Tribunal: TJDFT
Processo: 0002263-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DEMONSTRADAS CONFIGURADAS NOS AUTOS. APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Col. STJ já pacificou entendimento de que “o reconhecimento fotográfico é plenamente apto como meio de prova para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa”, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção. 1.1 Eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime, mormente no caso em análise, em que réu foi encontrado com documentos pessoais das vítimas que foram roubados. 1.2. O reconhecimento fotográfico de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos, já que o ato foi ratificado posteriormente perante a autoridade policial, conforme as regras insertas no inciso II do referido diploma legal. Preliminar rejeitada.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória. 2.1. Constatada a robustez do conjunto probatório, com elementos harmônicos e suficientes para demonstrar a autoria no cometimento do crime de roubo, não há razão para acolher a tese defensiva de que não existem provas suficientes para a condenação do réu.

3. A jurisprudência desta eg. Corte já manifestou entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso V, do § 2o, do art. 157, do CP, deve ser reconhecida quando restar demonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens. 3.1. Levando-se em consideração o trajeto percorrido, 17 km e cerca de 21 minutos, vê-se que o réu não se limitou ao tempo estritamente necessário à consumação do crime, razão pela qual deve prevalecer a majorante aplicada na sentença. 3.2. Essa eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que o período de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos) extrapola o tempo para a consumação do roubo circunstanciado. Precedentes.

4. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.